Tribunal: TJPA
Processo: 0015961-65.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015961-65.2017.8.14.0051

APELANTE: BRENDO FROTA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 16 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (54,4G) ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS TÍPICAS DE COMERCIALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS QUE DEMONSTRAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 DE FORMA MOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Brendo Frota Feitosa
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 dias-multa
.

2.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante após abordagem policial a veículo no qual se encontrava, ocasião em que foram apreendidos
16 invólucros de cocaína, totalizando 54,4g
, além de outras porções localizadas no interior do automóvel. Um dos ocupantes foi posteriormente absolvido, tendo o apelante assumido a propriedade da droga.

3.

A defesa requer, em síntese: (i)
desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
; e, subsidiariamente, (ii)
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas submetidas à análise consistem em verificar:

a) se o conjunto probatório permite a
desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal
;

b) se é cabível a
aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
laudo toxicológico
, que atestou que os invólucros apreendidos continham
benzoilmetilecgonina (cocaína)
, totalizando
54,4g
, fracionados em
16 papelotes acondicionados em plástico transparente amarrado com linha preta
, forma comumente associada à comercialização ilícita.

6.

A
autoria delitiva
também restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que, durante a revista veicular, foram encontradas porções de droga tanto no interior do automóvel quanto na posse do recorrente, além de ter sido arremessada uma sacola contendo entorpecente pela janela do veículo.

7.

O próprio apelante
assumiu a propriedade da droga
, circunstância que, aliada ao fracionamento da substância e às circunstâncias da abordagem motivada por denúncia de tráfico nas proximidades de estabelecimento noturno, evidencia a
destinação mercantil do entorpecente
.

8.

A alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo próprio não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da
quantidade apreendida e da forma de acondicionamento
, elementos que afastam a hipótese de mera posse para uso pessoal.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo
, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

10.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da finalidade de mercancia,
mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

11.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação da
fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a incidência da minorante prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, porém fixou a redução no
patamar mínimo de 1/6
.

12.

A escolha da fração redutora insere-se na
discricionariedade motivada do julgador
, podendo levar em consideração circunstâncias concretas do caso.

13.

No caso em exame, a existência de
diversas anotações criminais em desfavor do recorrente
, ainda que não suficientes para caracterizar reincidência formal, evidencia
maior grau de reprovabilidade da conduta e possível dedicação a atividades criminosas
, circunstância apta a justificar a limitação da redução ao patamar mínimo.

14.

Dessa forma, a fração aplicada mostra-se
proporcional e devidamente fundamentada
, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:

A apreensão de quantidade relevante de entorpecente fracionado em embalagens típicas de comercialização, aliada às circunstâncias da prisão e à confissão quanto à propriedade da droga, afasta a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, sendo legítima a fixação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado quando presentes elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta ou possível dedicação a atividades criminosas.

JURISPRUDÊNCIA

STJ,
AgRg no AREsp 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

STJ,
AgRg no HC 733.090/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
BRENDO FROTA FEITOSA (
ADVOGADO:
WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406),
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, § 1º, alínea “c” do CP) e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela pratica do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
(ID
18198232 - Pág. 1
).

Em suas razões a defesa técnica pleiteou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da lei 11.343/06, e
subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (ID 18198238 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
18198241 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO (ID
27653716 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Os acusados BRENDO FROTA FEITOSA E JORDAN ROCHA DOS SANTOS, foram presos em flagrante delito no dia 29.09.17, pelo suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, crimes tipificados nos Arts. 33 Lei n° 11.343/06 c/c Art. 29 do Código Penal. Narra os autos do IPL/FLAG, que no dia em questão, por volta das 23h, policiais militares estavam em rondas de rotina pelo bairro Jardim Santarém, onde avistaram um veículo modelo Palio, cor vermelha parado ao trafegarem pela Av. Barão do Rio Branco próximo ao Parque da Cidade, em frente à casa de show Simbora, para os policiais a abordagem aconteceu pois havia um suposto veículo com as mesmas características utilizado em um assalto. Ato continuo, a guarnição mandou que abaixassem o vidro e assim analisou que haviam duas pessoas no interior do veículo, o policial observou que o rapaz que estava no banco do carona teria tentado jogar um objeto e logo foi abordado, sendo encontrado uma pequena quantidade de entorpecente em sua mão, esse mesmo cidadão foi identificado como Jordan. De acordo com o caderno inquisitório foi determinada aos indivíduos que saíssem do veículo para revista, onde o motorista foi identificado como Brendo Frota no qual em sua carteira porta-cédulas foi encontrada uma quantia ínfima de entorpecentes. Em seguida, foi realizada a revista na parte interna do veículo, onde uma pequena quantidade de entorpecentes foi encontrada, tendo o denunciado Brendo admitido a droga apreendida era sua, com isso os denunciados foram interrogados e levados para a 16° SECCIONAL de Santarém/PA. Jordan foi absolvido das acusações.

São os fatos.

1 DA
IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA
.

Nesse ponto a defesa sustentou que a conduta do recorrente fosse desclassificada do crime de tráfico, para o delito insculpido no art. 28 da lei 11.343/06. Nesse sentido, sem razão a defesa.

Extraem-se do acervo processual, a prova da materialidade delitiva, que pode ser verificada através do Laudo toxicológico que apreendeu
16 (dezesseis) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente, amarrados com linha preta, da substância BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, pesando 54,4g (cinquenta e dois gramas e quatrocentos miligramas)
(ID
18198167 - Pág. 48).

A Testemunha
Sidney Alves dos Santos
declarou:

Que, no dia dos fatos estava em uma ronda no bairro Jardim Santarém e já havia denúncias de que havia um carro gol vermelho que fazia entrega de drogas próximo a uma casa de show denominada “simbora”. Que quando o depoente em conjunto com a guarnição já estava indo embora, perceberam a presença de um carro, com as características do veículo que entregava droga. Que abordaram o veículo e no momento da abordagem alguém lançou para fora uma sacola que posteriormente deu-se a conhecer que em seu interior havia droga. Que procederam a busca pessoal e veicular. Que com um dos acusados foi encontrado em sua carteira a mesma droga que estava na sacola e posteriormente na “coifa” onde passa marcha do veículo tinha mais droga. Que a droga estava amarrada em trouxinhas, típico de tráfico. Que não se recorda com precisão, mas acredita que se tratava de cocaína. Que não chegou a ver a comercialização da droga. Que o motorista do veículo assumiu a propriedade da droga. Que o motorista falou o carona não tinha nada a ver. Que não viu quem jogou a droga pela janela lateral. Que sabe que Jordan continuou praticando o crime de tráfico.

Por sua vez a testemunha
Jean de Paula Maciel
declarou:

Que, é policial militar e que no dia dos fatos teriam recebido informações de que havia um carro entregando drogas próximo a uma casa e show no parque da cidade. Que abordaram o veículo. Que não recorda quem dirigia o veículo. Que foi jogado pelo lado do passageiro um volume. Que foi uma sacola. Que eles desceram que foi feito abordagem. Que durante as buscas pessoais foi encontrado droga na carteira de um e o mais drogas na coifa de passar marcha. Que não lembra de quem era a carteira que foi encontrada a droga. Que a droga aparentava ser cocaína. Que soube posteriormente que Jordan teria sido preso novamente por tráfico. Que durante a abordagem um celular tocava bastante. AS PERGUNTAS DA DEFESA responderam que era o comandante da guarnição. Que não recorda quem arremessou a droga. Que recorda que um chegou a assumir a propriedade da droga, porém não recorda quem. Que foram até a casa do Jordan para pegar os documentos do jordan que ele estava sem documentos. Que não recorda que um dos acusados tenha informado que sua espessa estava em trabalho de parto naquela noite

Por sua vez
JORDAN ROCHA DOS SANTOS respondeu:

Que, conhece o Breno por ele ter um comercio e uma venda gás próximo a casa. Que no dia dos fatos estava esperando um mototaxi para ir até o hospital, eis que sua esposa estava gravida e ia dar a luz. Que Breno passou e ofereceu carona. Que no caminho até o hospital Breno falou que ia para a casa de festas. Que próximo a casa de festas o carro foi abordado por uma viatura policial. Que no momento da abordagem já foram logo algemando o Breno e colocando ele no banco de trás da viatura. Que estava apenas com um celular. Que viu que Breno tinha um celular na mão. Que só viu que havia três celulares após serem apresentados na delegacia. Que já respondeu a um processo de porte ilegal de arma e outro de tráfico por guardar droga. AS PERGUNTAS DO MP RESPONDERAM que conhece Breno por este ter um comercio próximo de sua residência. Que só foi no comércio de Breno, mas nunca foi no círculo família de Breno. Que em relação a essa droga não tem participação. Que nada da droga era sua. Que não viu na hora da revista pois a guarnição separou o depoente. Que Breno jogou a droga pelo lado do depoente pois os policiais fizeram a abordagem pelo lado do motorista. Que não sabia que Breno comercializava entorpecentes. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDERAM QUE Breno foi algemado e o depoente foi dirigindo o carro do Breno até a casa deste. Que lá estando o depoente desceu do carro e informaram ao pai do Breno sobre os fatos e em seguida dirigiu até a delegacia. Que em nenhum momento foi algemado pois informou que a esposa estava em trabalho de parto para aquela noite. Que somente na delegacia que foi algemado e preso junto com Breno. Que desde a abordagem até o fim sempre foi a mesma guarnição. Que com o depoente só foi encontrado o celular.

Em seu interrogatório, BRENDO FROTA FEITOSA respondeu:

Que, é colega de jordan. Que encontrou Jordan no caminho e ofereceu uma carona. Que no caminho passou em frente ao simbora. Que passou devagar e foi abordado pela viatura. Que no momento da abordagem se desesperou e jogou a droga pelo lado do carona. Que em seguida desceu da viatura e já foi algemado. Que assume a propriedade da droga. Que a guarnição levou o depoente até a sua casa. Que não algemaram Jordan. Que não está tentando livrar Jordan é que este não tem nada a ver com a situação. AS PERGUNTAS DO MP RESPONDERAM QUE foi pela Av Sergio Heen pois era mais próximo. Que ofereceu carona para Jordan. Que a droga lhe pertencia. Que havia droga na manopla do carro. Que a droga era para consumo com amigos na festa. Que tinha dois celulares. Que um era da venda de gas do comercio de seu pai e outro era de propriedade do depoente. Que foram ate a casa do depoente para verificar se havia mais drogas. Que desde o início o depoente assume a droga. Que Jordan permaneceu o tempo todo sem algemas

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Vale mencionar, que no momento da abordagem do veículo,
alguém jogou um pacote pela janela do lado do passageiro, ação que foi admitida pelo recorrente
Brendo Frota Feitosa
, que posteriormente foi apreendida tratando-se de 54,4g (cinquenta e dois gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário, como se pode verificar pelas circunstancias da prisão, viabilizada por uma denúncia de tráfico, bem como o recorrente ostentar
registros anteriores pela prática do mesmo crime.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, incontroverso a destinação comercial da droga encontrada com o recorrente, que incorreu no verbo “trazer consigo”, não havendo, desse modo, motivos para se cogitar na tese desclassificatória, uma vez que o réu foi preso em flagrante delito com 16 (dezesseis) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente, amarrados com linha preta, da substância BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, pesando 54,4g (cinquenta e dois gramas e quatrocentos miligramas) em situação de denota o destinação mercantil da droga.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA REDUTORA DO TRAFICO PRIVILEGIADO.

Nesse ponto a combativa defesa, pleiteou a adoção da razão de 2/3, como fator de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse cenário, sem razão a defesa.

O tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), permite a redução da pena de um sexto (1/6) a dois terços (2/3). Para a aplicação da fração de 2/3 (grau máximo), é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Na hipótese o juízo fundamentou a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, nos seguintes moldes:

(...) De fato, o acusado faz jus a causa de diminuição de pena, é que mesmo com alguns apontamentos criminais, à época dos fatos era primário, detinha bons antecedentes, e não havia qualquer circunstância que indicasse que este se dedicasse a qualquer atividade criminosa. Assim sendo, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado e, na terceira fase, diminuirei a pena (ID 18198232 - Pág. 5).

Verifico presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual diminuo a pena em 01 ano e fixo a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa (ID 18198232 - Pág. 6).

Desse modo, necessário anotar que o recorrente possui diversas anotações criminais (ID
18198230 - Pág. 1), evidência que demonstra o envolvimento habitual do recorrente no mundo do crime. Dessa forma,
tais fatores podem ser utilizados pelo magistrado para modular a fração de redução, justificando a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ao invés da redução máxima de 2/3, fundamentando que o réu, embora tecnicamente primário, demonstra dedicação a atividades criminosas ou menor merecimento do benefício.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022).

Com efeito,
a natureza e quantidade da droga apreendida, aliadas ao registro de anotações criminais (mesmo que não gerem reincidência), autorizam o magistrado a limitar a fração redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) ao patamar mínimo de 1/6.
Nesse cenário, e assentado nas razões alhures, restou escorreita o
decisum
hostilizado nesse ponto, que modulou a aplicação da redutora na razão de 1/6.

4 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026